Tribunal: TJMT
Processo: 1009820-45.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009820-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WAGNER ROBERTO GERMANO - CPF: 000.777.061-88 (RECORRENTE), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), PLANARTE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 17.647.161/0001-74 (RECORRIDO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. MÓVEIS PLANEJADOS ENTREGUES COM ATRASO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Móveis encomendados sob medida, que foram entregues fora do prazo convencionado. Ausência de comprovação de que a demora tenha causado prejuízo extrapatrimonial. Dano moral que, todavia, não restou caracterizado.

2. Mero inadimplemento contratual que, por si só, não gera dano moral.

3. Ausência de circunstâncias excepcionalíssimas que justificassem o dano moral alegado pelo consumidor.

4. Pedido contraposto improcedente. Dano moral não configurado. Para ser caracterizado o dano moral é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva do indivíduo.

5. Recurso conhecido e provido em parte, para julgar improcedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a empresa, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), em razão de ter reconhecida a falha na prestação de serviço, notadamente, pela demora na fabricação e instalação de móveis planejados.

Inconformada, a Empresa Recorre da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, alegando, em síntese, que a demora na entrega e instalação dos produtos e serviços decorreu das medidas de distanciamento provocada pela Pandemia e, ainda, em razão de diversos fatores, apontando, que o Requerente demorou para autorizar a medição, alterou o projeto, conforme adendo contratual, não pagou as prestações em dia, com a devoluções dos títulos. Ao final, requer, além do provimento do recurso, a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, pois alega que sofreu exposição pública vexatória, em decorrência de postagem publicada pelo Requerente na rede social Facebook, na qual alega descumprimento contratual e imputa ao demandado, falsamente, conduta profissional desonesta, pleiteando, a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se em saber se a demora na entrega dos móveis planejados enseja a condenação por danos morais.

Inicialmente, oportuno consignar que, a mera previsão de responsabilidade objetiva da prestadora de serviços não isenta, nem de longe, o consumidor de produzir prova mínima de seu direito.

Analisando os autos, ao que consta nas alegações e documentos juntados, o recorrido contratou junto a Recorrente a fabricação e montagem de móveis planejados, os quais não foram entregues no prazo convencionado.

No contrato entabulado pelas partes consta a contratação de vários móveis planejados para os cômodos da residência do reclamante, sala, cozinha, banheiro e 02 quartos, cujo termo final de entrega foi estabelecido para 13.12.2019
.

Entretanto, consta nos autos, que a autorização para o início da medição, programada para 26.11.2019, somente ocorreu em 11.12.2019 (dois dias antes do prazo final fixado), a pedido do próprio reclamante, conforme print das conversas “via WhatsApp”.

Além do mais, o Reclamante solicitou alteração no projeto, acarretando nova programação de entrega dos móveis, tendo como data final o dia 04.03.2020.

Se não bastasse, verifica-se que o Reclamante propôs a presente ação em 02.03.2020, narrando o descumprimento do prazo convencionado na cláusula n. 5 do contrato entabulado entre as partes, que findou em 13/12/2019 e requerendo a determinação judicial para que os bens fossem entregues em cinco dias, sob pena de multa diária.

Entretanto, alterando o projeto de execução, foi firmado um contrato aditivo em 09.03.2020 (uma semana após a propositura da reclamação), entretanto, o reclamante não noticiou esse aditivo ao Juízo, o que foi feito pelo reclamado em 23.10.2020, em sede de contestação, quando também foi noticiada a entrega do produto ao reclamante.

Por fim, o recorrente juntou aos autos ”check list” (id. 99489548) que demonstra a entrega dos produtos em 30.04.2020, cujo documento contém a assinatura do recorrido, sendo que este sequer o impugnou.

Pois bem. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor do produto ou serviços, respondente, independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor, por defeitos relativos à prestação dos serviços.

É fato incontroverso que a empresa demanda não entregou os produtos dentro do prazo convencionado, bem como ocorreu a alteração contratual, acrescentando outros itens e estabelecendo novos prazos. Além do mais, as dificuldades enfrentadas em decorrência das medidas prevenção do contágio pelo coronavírus, prejudicaram os setores da indústria e comércio no ano 2020.

Nesse contexto fático, a sentença merece reforma, isso porque, em que pesem os aborrecimentos alegados pelo reclamante, verifica-se que a demora na execução do contrato por si só não configura dano moral, sem, contudo, apontar e comprovar circunstâncias excepcionais que justifiquem a almejada condenação.

Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial no 876.527/RJ, considerou que:

“É certo que o inadimplemento de contrato gera frustração na parte contratante, mas que não se apresenta como suficiente para produzir dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Assim, para que se entenda que houve conduta desviante da recorrente que pudesse abalar psiquicamente a parte de modo significativo, deve-se investigar não o descumprimento contratual per si, mas as circunstâncias que o envolveram, e isso não foi tratado nos autos".

Com efeito, conclui-se que a inobservância dos prazos e condições contratuais por uma das partes pode trazer aborrecimentos ao outro contratante, mas esse dissabor pode afetar qualquer cidadão em decorrência da complexidade da vida em sociedade. Assim, não há elementos que possam comprovar o sofrimento desmedido e excepcional, de modo que o mero descumprimento contratual, não enseja o pagamento de dano moral.

Por fim, em relação ao pedido contraposto para que o Recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da veiculação de postagens na rede social Facebook, as quais afirma conter conteúdo desabonador, não merece acolhida.

No caso, apesar de ser possível a ofensa moral à pessoa jurídica, não restou comprovado, repercussão objetivamente negativa, a exemplo da perda ou redução de clientela, descrédito no mercado, de sorte que reste configurado o dano moral.

Assim, não há como reconhecer o dever da parte Recorrida de indenizar, a partir das postagens trazidas aos autos, cujo teor da reclamação demonstra atraso na entrega, fato incontroverso nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DOU-LHE
parcial provimento para: a) julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos morais firmados na petição inicial; b) indeferir o pedido contraposto.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022